Tribunal: TJDFT
Processo: 0736498-16.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALIDADE COMO ELEMENTO DE PROVA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CRITÉRIO DE 1/8 PARA EXASPERAÇÃO. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CRIME PRATICADO EM CONCURSO DE AGENTES. COMETIMENTO DE NOVO CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. NEGATIVAÇÃO JUSTIFICADA. ANTECEDENTES. PRAZO QUINQUENAL DE PRESCRIÇÃO DA REINCIDÊNCIA. INAPLICABILIDADE. TEMA 150 DO STF. SENTENÇA MANTIDA.

1. O delito de tráfico de drogas é um tipo alternativo, misto ou de conteúdo variado, sendo suficiente para sua consumação a prática de uma única conduta dentre as dezoito enumeradas no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, dentre elas o ato de vender drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

2. Inaplicável a “teoria dos frutos da árvore envenenada”, prevista no art. 157,§ 1o, do Código de Processo Penal, diante da ausência do nexo de causalidade entre as provas reconhecidamente nulas, derivadas do ingresso domiciliar e que diziam respeito à conduta de “ter em depósito” entorpecentes, e as utilizadas no decreto condenatório, decorrentes de prévia campana policial e comprovação do ato de “vender” drogas, por parte dos acusados.

3. Os depoimentos de policiais, especialmente quando colhidos em juízo com respeito ao contraditório e que não foram contraditados, são válidos, eis que seguros e uniformes, em ambas as fases em que prestados, bem como por inexistirem indícios de seu interesse em prejudicar, sem motivos, os acusados.

4. No caso do crime de tráfico de drogas, não há que se falar em insuficiência probatória, se os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da apreensão, evidenciam que os réus venderam substâncias entorpecentes, notadamente uma porção de crack com 0,16g (dezesseis centigramas), o que se mostra suficiente para o édito condenatório pelo crime de tráfico de drogas.

5. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 (um sexto) da pena-base para cada agravante/atenuante.

6. O excelso Supremo Tribunal Federal (RE 593818/SC, com repercussão geral reconhecida) fixou a tese de que “não se aplica, para o reconhecimento dos maus antecedentes, o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal” (Tema 150). Logo, constatando-se outra condenação definitiva anterior, correta a r. sentença que considerou uma delas como maus antecedentes, ainda que ultrapassados 5 (cinco) anos da extinção.

7. Embora não tenha sido caracterizada a estabilidade e permanência necessárias para a configuração do crime de associação para o tráfico, considerando que o concurso de agentes não tem previsão legal como agravante ou causa de aumento de pena para o crime de tráfico de drogas, nada impede que o seu reconhecimento seja utilizado como forma caracterizar maior reprovabilidade na conduta e, com isso, justificar a exasperação da pena-base por meio da negativação das circunstâncias do crime. Precedentes.

8. Apelação defensiva conhecida, preliminar rejeitada, e, no mérito, não provida. Apelação ministerial conhecida e não provida.